Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença, no qual se discutia a exigibilidade de honorários advocatícios fixados após sentença transitada em julgado.
2. Decisão pela qual concedida gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o do CPC aplica-se somente às despesas processuais posteriores à concessão do benefício, não abrangendo honorários fixados anteriormente.
3. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi concedida pelo STJ após o trânsito em julgado da sentença na qual fixados os honorários sucumbenciais, com expressa ressalva quanto à não aplicação de efeitos retroativos.
4. Na decisão agravada restaram bem observados os limites da concessão da gratuidade de justiça, destacando-se não constar exigência do pagamento imediato dos honorários, mas somente a previsão de incidência da multa de 10% em caso de inadimplemento (art. 523, § 1o do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.